Tribunal: TJDFT
Processo: 0734898-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. SPOOFING. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS POR ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. CULPA CONCORRENTE. RESTITUIÇÃO DE 50% DOS VALORES. SÚMULA 28/TUJ. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-lo a restituir a quantia de R$ 13.996,93 a título de reparação por danos materiais decorrentes de ação fraudulenta incidente na conta bancária da autora, e, consequentemente, declarar a nulidade das transações bancárias. Nas razões recursais, arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva. Alega que o golpe se deu por culpa exclusiva da autora por atender às orientações de terceiro, o que afastaria o nexo de causalidade e, por conseguinte, a conduta ilícita da instituição. No mérito, requer sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de falhas na prestação do serviço aptas a ensejar a responsabilização civil.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Sustenta o recorrente ser parte ilegítima por não tem qualquer relação com os fatos narrados. Porém, segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado na petição inicial. Dessa forma, para que haja legitimidade ativa ou passiva, deve haver pertinência entre as partes do processo e a situação fática narrada na inicial. A verificação da responsabilidade ou não da parte ré é questão atinente ao mérito e com ele será apreciada. Assim, rejeitada a preliminar.
6. Narra a autora ter recebido ligação de suposto funcionário do banco requerido para informar-lhe acerca de tentativa de fraude em sua conta. Seguindo as orientações do interlocutor, dirigiu-se ao caixa eletrônico e realizou todos os comandos repassados. A ação fraudulenta resultou em duas transferências por PIX, que totalizaram R$ 18.006,00, tendo o banco requerido realizado o estorno de R$ 4.009,07, que foi o exato valor encontrado nas contas para as quais foram realizadas as transações, restando a diferença de R$ 13.996,93.
7. Percebe-se que a autora foi vítima de fraude mediante spoofing de chamada, técnica usada por estelionatários para falsificar o número de telefone de uma ligação. Basicamente, eles conseguem esconder o número de telefone real usado para efetuar a chamada, sobrepondo-o com um número de telefone legítimo, idêntico ao da instituição personificada.
8. De acordo com a Súmula 28, da Turma de Uniformização de Jurisprudência, "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
9. A mesma lógica se aplica nas hipóteses em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do falso funcionário), realiza vários procedimentos via telefone e aplicativos e permite o acesso aos dados bancários, que é o caso.
10. Da análise dos autos, não se avista vulnerabilidade da parte autora, ora recorrida, apta a imunizá-la do evento danoso, uma vez que, ao se submeter às instruções repassadas pelo interlocutor sem questionamento, não atuou com a diligência esperada ao contexto das operações bancárias, permitindo, assim, o acesso de estelionatários à sua conta bancária. De igual modo, apesar de alegar estar em um estado de saúde fragilizado, dirigiu-se prontamente ao caixa eletrônico para efetuar os comandos ditados pelo suposto funcionário do banco. Dessa forma, tendo concorrido para a efetivação da fraude perpetrada, deve responder pela metade do prejuízo.
11. A instituição financeira, por outro lado, não conferiu a segurança inerente ao serviço prestado, porquanto não adotou medidas de prevenção aptas a impedir o falso contato da central telefônica. Em razão dos riscos inerentes à atividade lucrativa que desempenham, as instituições bancárias possuem responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, somente eximindo-se dessa obrigação nas hipóteses de inexistência de defeito no serviço, culpa exclusiva da vítima, ou fato de terceiro (art. 17, §3o, I e II, CDC).
12. Percebe-se, pelo exposto, que a fraude se deu tanto pela culpa da autora, que contribuiu ao atender comandos repassados por ligação telefônica sem as devidas cautelas, quanto da instituição financeira, que falhou na guarda de informações e dados cadastrais de seus clientes, cujo acesso garante o sucesso da fraude. Ou seja, ambas as condutas foram determinantes para o evento danoso, pelo que se deve extrair que o recorrente deve responder pela metade do prejuízo experimentado pela recorrida.
13. Não restou demonstrada falha na prestação do serviço apta a caracterizar fortuito interno e a ensejar a aplicação da Súmula 479 do STJ. Dessa forma, a sentença deve ser reformada para que seja reconhecida a culpa concorrente e a consequente divisão do prejuízo entre as partes.
14. No mesmo sentido: Acórdão 1756637, 07121054520238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/09/2023, publicado no DJE: 21/09/2023; Acórdão 1756505, 07245298320228070007, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 08/09/2023, publicado no DJe: 22/09/2023; Acórdão 1750156, 07024201120238070017, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/08/2023, publicado no DJE: 08/09/2023.
15. Preliminar rejeitada. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente das partes e condenar o banco réu na devolução da metade do valor não estornado à autora (R$ 13.996,93), correspondente a R$ 6.998,46, nos termos estabelecidos na sentença.
16. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.